Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENAIR ALVES DA SILVA - CPF: 442.505.501-25 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS - CPF: 018.675.181-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Embargos de Declaração:

1021231-51.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Embargado(s):

ENAIR ALVES DA SILVA/ TABATTA PATRICK DE AMORIM SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANALISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2
. No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Ademais, verifico que a Embargante sustenta que não há irregularidade nos contratos temporários firmados com os Recorridos, contudo, a nulidade do contrato restou evidenciada e bem fundamentada no Acórdão objeto do Recurso, razão pela qual não há como vislumbrar a ocorrência de omissão no julgado.

5.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

6.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023